Tribunal: STF
Processo: HC 271563
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 2.258.733/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos, 11 meses e 9 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006). 
Em resumo, colhe-se da denúncia:

FATO 02 – TRÁFICO DE DROGAS 
“Na mesma data do FATO 01, por volta das 15h50min, nas proximidades do Bairro Pimenteira, zona rural, no município e Comarca de Andirá/PR, o denunciado RENAN GABRIEL WENTZ, com consciência, vontade, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, transportava, para fim diverso do consumo pessoal, na motocicleta Honda/CG 125 FAN, de cor preta e placas FDP-1B44, 01 (uma) mochila contendo 05 (cinco) invólucros da droga vulgarmente conhecida como maconha’ (Cannabis Sativa L), totalizando aproximadamente 2,946 kg (dois quilos e novecentos e quarenta e seis gramas), e 01 (um) invólucro da droga vulgarmente conhecida como ‘crack’ (Benzoilmetilecgonina na forma de base livre), pesando aproximadamente 541 g (quinhentos e quarenta e um gramas).  
Na ocasião, o denunciado recebeu as drogas acima descritas de Diego Willian da Silva e Valter de Souza Melo Júnior, para transportá-las até o município de Ourinhos/SP, mediante o pagamento do valor de R$200,00 (duzentos reais) e certa quantidade de substância entorpecente. 
Para tanto, o denunciado combinou com Diego Willian da Silva e Valter de Souza Melo Júnior, por meio de mensagens via aplicativo WhatsApp, o local onde receberia as substâncias entorpecentes para realização do transporte de Andirá/PR a Ourinhos/SP (cf. fotografias de seqs. 1.25/1.28), sendo, todavia, abordado por policiais militares ainda na zona rural de Andirá/PR, que apreenderam, em sua posse, a mochila contendo as drogas acima descritas”.

O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu provimento ao apelo defensivo, “diante do reconhecimento da nulidade da abordagem policial, com a consequente absolvição dos acusados”.
Inconformado, o Ministério Público interpôs Recurso Especial direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator deu provimento para “reconhecer a licitude da busca pessoal, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à Corte de origem para que prossiga no julgamento da apelação”. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental interposto pela defesa, conforme ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA. NOTÍCIA ANÔNIMA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS E CONTEMPORÂNEOS À INTERVENÇÃO POLICIAL. LEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO ESTATAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A notícia anônima, embora insuficiente, por si só, para legitimar a abordagem policial, pode servir como ponto de partida para a atuação estatal quando corroborada por elementos objetivos posteriormente constatados pelos agentes públicos. 
2. No caso, a atuação policial decorreu de notícia prévia acerca da possível prática de tráfico de drogas em local determinado, circunstância que motivou o intensificado patrulhamento em área rural específica, nas imediações do sítio indicado. 
3. A fundada suspeita apta a justificar a intervenção policial não se originou de elemento isolado, mas do conjunto de circunstâncias concretas e contemporâneas à abordagem, apreciadas globalmente e à luz da experiência inerente à atividade policial. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento.

Nesta ação, alega-se, em síntese: “a nulidade da abordagem policial e da busca pessoal, uma vez que inexistia fundada suspeita capaz de justificar a intervenção estatal”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem “para reconhecer a ilegalidade da busca pessoal realizada em desfavor do paciente, ante a ausência de fundada suspeita, em violação ao artigo 244 do Código de Processo Penal”.
 É o relatório. Decido. 

As alegações relacionadas à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca pessoal foram rechaçadas pelo Superior Tribunal de Justiça com arrimo nos seguintes fundamentos:

No caso, conforme expressamente consignado no acórdão recorrido:
[...] o reexame do contexto evidencia [...] a presença de circunstâncias objetivas que, apreciadas em conjunto e de forma global, revelam a existência de fundada suspeita apta a justificar a intervenção estatal. 
Com efeito, os agentes públicos atuavam a partir de notícia prévia de possível prática de tráfico de drogas em local determinado, tendo intensificado o patrulhamento em área rural específica, nas imediações do sítio indicado. 
No caso, a fundada suspeita não decorre de elemento isolado, mas da soma de fatores concretos e contemporâneos à ação policial, os quais, interpretados à luz da experiência da atividade policial, autorizam a pronta intervenção.

Verifica-se que os questionamentos na abordagem e na suposta não observância dos direitos previstos na legislação processual penal foram examinados e refutados pela instância antecedente com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante; circunstância, portanto, insindicável nesta via estreita (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 
Além disso, a justa causa, em tais casos, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018). 
Conforme já decidiu esta CORTE, “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023). 
Sendo esse o quadro, qualquer conclusão em sentido diverso implicaria a necessidade de se investigar as circunstâncias em que se teria desenvolvido o alegado constrangimento, providência essa incompatível com esta via processual (HC 144.343-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/9/2017; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente